Tribunal: TJBA
Processo: 8002053-49.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002053-49.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): APELADO: ROBERTO CARLOS NOGUEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE NOS TERMOS DO ART. 485, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e TRSD, extinta pelo juízo de origem, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de inércia do exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, por abandono da causa, observou os requisitos do art. 485, §1º, do CPC e do art. 40 da Lei nº 6.830/80. III. Razões de decidir 3. A intimação expedida não atendeu ao prazo e à advertência previstos no art. 485, §1º, do CPC, que exige intimação pessoal do autor com expressa indicação das consequências jurídicas da inércia. 4. Em se tratando de execução fiscal, a extinção pressupõe a aplicação prioritária do art. 40 da Lei nº 6.830/80, que impõe a suspensão do feito quando não localizados bens ou o devedor, e não a extinção imediata. 5. A sentença deve ser anulada, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, em consonância com a legislação aplicável. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a observância estrita do art. 485, § 1º, do CPC. 2. Em execução fiscal, prevalece a disciplina do art. 40 da Lei nº 6.830/80, cabendo ao juiz suspender o feito quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, afastando-se a extinção automática por abandono.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; LEF, art. 40; CPC, arts. 80 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 8002053-49.2018.8.05.0201, tendo como Apelante o Município de Porto Seguro e Apelado Roberto Carlos Nogueira Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator